Tribunal: STF
Processo: RE 93038
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
ABSOLVIÇÃO SUMARIA POR CRIME DE HOMIÍIDIO COM BASE NOS DADOS COLIGIDOS NAS INDAGAÇÕES POLICIAIS, UMA VEZ QUE NENHUMA PROVA EM CONTRÁRIO À LEGÍTIMA DEFESA DO ACUSADO FOI PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO
JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.